Tribunal: TJPA
Processo: 0805065-46.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805065-46.2023.8.14.0009

APELANTE: NATANIEL MENDES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA AFASTADA. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA, que condenou o apelante pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 631 (seiscentos e trinta e um) dias-multa, à razão unitária de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a declaração de ilicitude das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial, com a consequente absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP); (ii) subsidiariamente, a absolvição por insuficiência probatória; (iii) o respeito às prerrogativas da Defensoria Pública.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial no domicílio do apelante, sem mandado judicial, violou o direito à inviolabilidade domiciliar; (ii) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso dos policiais militares no domicílio do acusado, sem prévia autorização judicial, foi legítimo, pois motivado por fundadas razões de flagrante delito. A conduta do réu, que fugiu ao avistar a viatura policial e lançou porções de substância entorpecente ao solo, configurou situação de flagrância, conforme previsto no art. 5º, XI, da CF/1988 e art. 302 do CPP.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando houver fundadas razões decorrentes de flagrante delito, especialmente em situações como fuga do suspeito e descarte de objetos ilícitos, como no caso concreto.

5. Quanto ao pedido de absolvição por ausência de provas, verifica-se que a condenação se lastreou em elementos consistentes: boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

6. Os testemunhos dos policiais gozam de presunção de veracidade, sobretudo quando harmônicos entre si e corroborados por outros elementos do processo. A defesa não logrou êxito em infirmar a credibilidade desses depoimentos.

7. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, não havendo vícios a serem sanados, tampouco elementos que ensejem a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 155, 156, 302, 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.493.829/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 9/2/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Nataniel Mendes da Costa, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Brangança/Pa, que o condenou pela prática do delito disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 à sanção de
06 (seis) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 631 (seiscentos e trinta e um) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 20449994 - Págs. 1 a 11):

(...)

a. Declarem a ilicitude da prova obtida mediante violação de domicílio, com a consequente absolvição do apelante ante a insuficiência de provas para a condenação, conforme art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal;

b. Subsidiariamente, absolvam o ora apelante em razão da inexistência de provas suficientes para condenação;

c. Sejam respeitadas todas as prerrogativas da Defensoria Pública, em especial a intimação pessoal com vista dos autos e a contagem em dobro de todos os prazos.

(...)<sic>

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 20449996 - Págs. 1 a 8).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do recurso (Num. 25618375 - Págs. 1 a 9).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

2.

NULIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

In casu
, policiais militares narraram que receberam denúncia informando que um indivíduo (moreno, magro e alto), estaria comercializando drogas na frente de sua residência. Ao chegarem no local, o indivíduo descrito naquela, ao perceber a aproximação da viatura, evadiu-se em direção à sua residência, momento em que, durante a fuga, deixou cair 04 (quatro) porções de substância entorpecente, semelhante a "óxi". Em seguida, entraram no imóvel, localizando-o no fundo da residência, tentando pular o muro, momento em que caiu, foi abordado e encontrado em sua posse 30 (cento e trinta) invólucros contendo "óxi", além da quantia de R$ 34,00 (trinta e quatro reais).

Para esmiuçar, da sentença extraio a transcrição dos áudios retirados da audiência de instrução e julgamento (Num. 20449983 - Pág. 7):

Em audiência, a testemunha de acusação ANTÔNIO RENAN FREITAS DA SILVA, policial militar, declara:

"Que avistou o acusado; que ele entrou na residência e caiu um volume; que ele tentou fugir pelo muro; que foi revistado e foi encontrado mais entorpecentes; que ele confessou o crime e disse que a proprietária da casa tinha saído para comprar mais entorpecentes; que foi encontrada uma boa quantidade com ele; que ele estava na frente da casa; que ele correu para dentro da residência e jogou no chão entorpecente; que ele entrou pra essa residência que segundo ele não é dele; que ao tentar fugir ele caiu do muro; que o restante do entorpecente foi encontrado com ele; que era uma quantidade substancial de entorpecentes; que os entorpecentes estavam fracionados”.

Em audiência, a testemunha de acusação WARLEY DE OLIVEIRA TORQUATO, policial militar, assevera:

“Que o acusado estava sentado na frente da casa; que ele tentou fugir subindo o muro; que foi encontrado com ele entorpecentes; que depois a acusada ALANA chegou e encontraram entorpecentes na bolsa dela; que ele falou que o acusado NATANIEL teria ido entregar oxi; que ele falou que ela era responsável pela casa; que o acusado NATANIEL deixou cair 4 porções pequenas semelhantes a oxi; que a droga restante estava nas vestes do réu, em torno de 100 porções”.

Pois bem. Em que pese não haja comprovação da autorização para ingresso no imóvel, entendo que os policiais estavam imbuídos de fundadas razões para tal – denúncia de tráfico de drogas, aliada à fuga e dispensa de droga, caracterizando flagrante delito.

Desse modo, não há que se falar em ilicitude das provas.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUGA E DISPENSA DE OBJETO PARA O INTERIOR DO IMÓVEL. FUNDADAS RAZÕES E FLAGRANTE DELITO. LEGITIMIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, questionando a validade da abordagem policial e posterior ingresso no domicílio e o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve fundadas razões para o ingresso forçado no domicílio do agravante sem mandado judicial, considerando o flagrante delito ou se a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 pode ser aplicada ao caso, dado o contexto de dedicação à atividade criminosa. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio do agravante é válida, pois se deu em razão de fundadas suspeitas decorrentes da fuga e da dispensa de objeto, o que configurou flagrante delito, conforme previsão do art. 5º, XI, da CF e jurisprudência do STF e STJ.

4. A fuga e o arremesso de um objeto (posteriormente confirmado como droga) para dentro do imóvel justificaram a entrada dos policiais sem mandado.

5. A causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 foi corretamente afastada, considerando a quantidade de drogas apreendidas (15 kg de maconha) e a presença de materiais típicos de tráfico, como balança de precisão e anotações da contabilidade do tráfico, o que demonstra a dedicação à atividade criminosa.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp n. 2.493.829/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)

Dessa feita, rechaço a preliminar.

03 –
DA ABSOLVIÇÃO
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do delito em questão, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 20449983 - Pág. 5):

(...)

No que tange à materialidade delitiva em relação ao crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, encontra-se devidamente demonstrada pelo Auto/Termo de Exibição e de Apreensão de Objeto juntado ao presente caderno processual (ID 104454968 - Pág. 1), pelo Laudo Toxicológico Provisório colacionado ao presente caderno processual (ID 104454968 - Pág. 9), corroborado pelo Laudo Toxicológico Definitivo foi juntado (ID 111837104 - Pág. 1)., somados aos depoimentos dos policiais em sede de audiência de instrução e julgamento, todos uníssonos e harmônicos. Pondere-se, ainda, que o acusado confessou a prática do crime.

Quanto à autoria delitiva em relação ao acusado, verifico que esta também é certa, visto que restou confirmado durante a instrução, que foram encontrados em posse do acusado e em sua residência o total de 134 (cento e trinta e quatro) embalagens contendo 26,593 g de cocaína; 01 (uma) trouxa contendo 21,342 g de cocaína, 03 (três) embalagens contendo 5,018 g de cocaína e mais 01 (uma) trouxa contendo 20,676 g de cocaína, de forma que a quantidade da droga e as circunstâncias do crime demonstram que o acusado se tratava de traficante. Ressalto que o acusado confessou a prática delitiva.

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais superiores vem firmando entendimento que para configuração do crime do art. 33 da Lei 11.343/06, o tipo criminal se satisfaz pela prática de qualquer uma das condutas descritas nos verbos nucleares ali relacionados.

(...)

O artigo 33 da Lei nº 11.343/06, dispõe:

(...)

A doutrina, ao tratar do delito em apreço, define as várias condutas contidas no tipo penal, dentre elas estão as condutas positivadas pelo acusado. Assim vejamos:

(...)

Ainda na lição do referido mestre:

(...)

Resta inconteste, portanto, que a conduta do réu se amolda a mais de um dos núcleos do tipo penal do art. 33 da Lei Antidrogas, quais sejam, “trazer consigo, ter em depósito, guardar”.

Passo à transcrição dos depoimentos prestados em juízo.

Em audiência, a testemunha de acusação ANTÔNIO RENAN FREITAS DA SILVA, policial militar, declara:

"Que avistou o acusado; que ele entrou na residência e caiu um volume; que ele tentou fugir pelo muro; que foi revistado e foi encontrado mais entorpecentes; que ele confessou o crime e disse que a proprietária da casa tinha saído para comprar mais entorpecentes; que foi encontrada uma boa quantidade com ele; que ele estava na frente da casa; que ele correu para dentro da residência e jogou no chão entorpecente; que ele entrou pra essa residência que segundo ele não é dele; que ao tentar fugir ele caiu do muro; que o restante do entorpecente foi encontrado com ele; que era uma quantidade substancial de entorpecentes; que os entorpecentes estavam fracionados”.

Em audiência, a testemunha de acusação WARLEY DE OLIVEIRA TORQUATO, policial militar, assevera:

“Que o acusado estava sentado na frente da casa; que ele tentou fugir subindo o muro; que foi encontrado com ele entorpecentes; que depois a acusada ALANA chegou e encontraram entorpecentes na bolsa dela; que ele falou que o acusado NATANIEL teria ido entregar oxi; que ele falou que ela era responsável pela casa; que o acusado NATANIEL deixou cair 4 porções pequenas semelhantes a oxi; que a droga restante estava nas vestes do réu, em torno de 100 porções”.

O acusado, durante o interrogatório, CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA. Aduz que estava dentro de casa quando foi revistado pelos policiais e tentou pular o muro. Afirmou que colaborou com a polícia para não ser espancado. Disse que a droga estava na casa e não com o acusado. Asseverou que a casa era ponto de venda de drogas. Também falou que a acusada ALANA era um apoio na comercialização de entorpecentes.

No que tange aos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, de fato, é inegável o valor probatório das declarações expendidas pelos policiais que efetuaram a prisão dos Réus, tanto em sede policial, como em juízo, uma vez que se apresenta como absolutamente pacífico o entendimento de que as palavras dos funcionários da polícia possuem presunção de legitimidade e, portanto, devem ser aceitas.

Nesse sentido, tem se manifestado o STJ:

(...)

O depoimento testemunhal de policiais somente não terá valor se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os demais elementos probatórios, o que não é o caso.

Além disso, seria até um contrassenso, amesquinhar-lhes valia, uma vez que o próprio Estado lhes delega parcela de poder para que assim procedam, razão pela qual não seria razoável negar valor a suas palavras na fase judicial, quando não elididas pela defesa, principalmente quando elas vêm acompanhadas de robusto material probatório, como no caso em questão.

Portanto, incontroverso que o depoimento dos policiais deve ser considerado como o de qualquer cidadão, até mesmo porque prestam compromisso e podem responder pelo delito do artigo 342, do CP.

(...) <sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento acercas das autorias e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 20449796 - Pág. 7);

b)

Auto de apreensão de objeto (Num. 20449798 - Pág. 1) – demonstrando a apreensão dos entorpecentes em questão;

c)

nos laudos toxicológicos provisório e definitivo (Num. 20449798 - Pág. 9 e Num. 20449975 - Págs. 1 a 2), atestando a natureza deletéria do entorpecente – 26,593 gramas de cocaína - apreendido com a apelante;

d)

Depoimento dos policiais que participaram das diligências e prisão em flagrante do réu – os quais encontraram na posse dos aludidos entorpecentes.

Tudo leva à autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas.

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ressalto, também, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Belém, 01/07/2025